Tribunal: TJSP
Processo: 2241547-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que deixou para apreciar a tutela após a manifestação da parte contrária – Insurgência – Cautela do Juízo que se mostra acertada e deve ser mantida, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC - Agravo Desprovido.